Tribunal: CARF
Processo: 18050.000679/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.000679/2009-53
ACÓRDÃO
2302-003.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAPAIZ NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRÓ-LABORE INDIRETO
O pagamento de despesas relativas a serviços de segurança para os sócios,
sem comprovação de serem relacionadas ao objeto social da empresa, é
passível de incidência de contribuição como Pró-Labore indireto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araújo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 15-29.404 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, cuja decisão foi
proferida em sessão ocorrida em 11/01/2012, que julgou a impugnação parcialmente procedente,
mantendo parte do crédito tributário exigido.
A autuação trata de Contribuições Sociais Previdenciárias. A seguir é transcrito o
relatório elaborado no voto de 1a instância no qual são descritas as infrações apuradas no auto de
infração, bem como a síntese da peça impugnatória apresentada pelo contribuinte.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000679/2009-53
2
Trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad no 37.211.287-0, lavrado em
19/01/2009, para constituição do crédito tributário correspondente às
contribuições sociais do empregador, da empresa ou da entidade a ela
equiparada na forma da lei, para financiamento da Seguridade Social, incidentes
sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício, relativas ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004, com
consolidação em 19/01/2009, no valor originário de R$ 27.483,67 (vinte e sete
mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), ao que se
somam multa e juros moratórios totalizando, à data de consolidação, R$
53.962,63 (cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e
três centavos).
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração sob julgamento por via postal,
com Aviso de Recebimento (AR) datado de 27/01/2009 (fl. 148) e apresentou
impugnação em 26/02/2009 (fl. 154).
Os lançamentos incluem as contribuições a cargo da empresa:
1) de 20% sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais;
2) de 1% sobre as remunerações dos segurados empregados, para o
financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
O lançamento está estruturado nos códigos de levantamentos “PLI – Pró-labore
Indireto” e “RAE – Remuneração Aferida Empregados”, relacionados no
Discriminativo Analítico do Débito (DAD), às fls. 6 a 8, e descritos no Relatório
Fiscal (fls. 33 a 37).
O Relatório Fiscal registra que a partir da análise da documentação apresentada
constatou-se que o contribuinte contratou a empresa Salvaguarda Serviços de
Segurança LTDA, CNPJ 52.633.336/0001-95, para realizar serviços de segurança
pessoal privada dos sócios-gerentes Paolo Papaiz, Sandra Papaiz e Roberta Papaiz
de Mello Franco. A partir do mês 05/2004, através de termo aditivo, o contrato foi
assumido pela Udinese LTDA, empresa do mesmo grupo econômico.
Relata que o contrato de prestação de serviços examinado prevê a fixação de
postos de agente de segurança na residência de cada um dos sócios mencionados.
Além disso, o contrato prevê o acompanhamento dos sócios por agentes de
segurança, em todos os seus deslocamentos, inclusive da residência para locais de
lazer. Ressalta que os serviços foram contratados e executados no Estado de São
Paulo, local de residência e domicílio dos sócios, como verificado no Contrato
Social consolidado e nos comprovantes de endereço examinados.
A Fiscalização concluiu que, não comprovada a exclusividade no uso dos serviços
contratados para fins de desenvolvimento das atividades de gerência da empresa,
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000679/2009-53
3
trata-se de forma de remuneração indireta dos sócios. A despesa envolvida na
prestação dos serviços foi apurada através da análise das notas fiscais emitidas
pelo prestador. A forma de apuração encontra-se discriminada em planilha (fl.
37), sendo os totais mensais lançados no levantamento de código “PLI”, rateado
entre os três sócios mencionados.
Acrescenta que a Fiscalização solicitou, mediante termo de intimação próprio (fls.
46 e 47), informações por escrito a respeito de determinados trabalhadores
excluídos de folha de pagamento, detectados pelo cruzamento de informações
dos arquivos digitais apresentados pelo contribuinte. Não foram prestadas as
informações referentes ao trabalhador José Ailton Gerônimo dos Santos, do
período 01 a 12/2004, tendo sido lavrado o Auto de Infração específico por tal
descumprimento (Debcad no 37.211.281-1).
Esclarece que, para o trabalhador mencionado, consta a informação de admissão
em 14/06/1999. Os arquivos digitais de folha de pagamento permitiram
identificar as ausências, nos meses 01 a 12/2004, não constando registros de
rescisão ou afastamentos. Diante disso, foi apurado, através da aferição indireta,
a remuneração do empregado citado no período aludido, incluindo o 13o salário.
A apuração foi feita no levantamento “RAE", lançando-se a remuneração com
base no valor do salário mínimo mensal vigente à época, conforme discriminado
no Relatório de Lançamentos (RL), fls 11 e 12.
O sujeito passivo apresentou peça impugnatória, às fls. 154 a 167, alegando, em
síntese:

que o Relatório Fiscal não traz informações precisas e necessárias acerca da
infração. Afirma que o referido documento não fundamenta o levantamento “RAE
- Remuneração Auferida Empregados”. Haveria, portanto, cerceamento do direito
de defesa;

que os serviços de segurança fornecidos aos gerentes têm como finalidade
viabilizar o seu trabalho, ou seja, garantir que estejam protegidos para o
desempenho de suas atividades. O acompanhamento durante o lazer justifica-se
na medida que ainda em horários de descanso a sua condição de sócio
permanece, permanecendo também o risco, bem como a necessidade de
vigilância. Portanto, a segurança fornecida seria para o desenvolvimento das
atividades dos sócios-gerentes e não como forma de contraprestação pelos
serviços realizados;

que o empregado José Ailton Geronimo dos Santos, no período de 01 a
12/2004, estava em gozo de benefício previdenciário por incapacidade,
informação que pode ser confirmada em consulta ao sítio da Previdência Social,
comprovada no Doc.02 (fls. 197 a 202), anexado à impugnação. Durante o
afastamento, seu contrato de trabalho permaneceu suspenso, não lhe sendo paga
qualquer remuneração;
Isto posto, requer:
a) que a impugnação seja recebida, por ser manifestamente tempestiva;
b) que seja deferida a juntada posterior de documentos;
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000679/2009-53
4
c) que seja acolhida a preliminar de nulidade arguida, por ausência de clareza e
precisão, motivação e descrição precisa do levantamento “RAE";
d) que seja julgado totalmente improcedente o levantamento “PLI”, por se tratar
de serviço de vigilância prestado aos sócios-gerentes, verba estranha ao salário-
de-contribuição.
Posteriormente, em 12/03/2009, o contribuinte apresentou requerimento de
juntada de documentos comprobatórios do sequestro de membro da família dos
sócios (fls. 204 a 218), como justificativa da necessidade de contratação de serviço
de segurança pessoal dos sócios-gerentes.
O órgão julgador de primeira instância julgou a impugnação parcialmente
procedente. Com relação à infração decorrente do levantamento “RAE – Remuneração Aferida
Empregados” a decisão acolheu os argumentos trazidos na impugnação, no sentido de que o
segurado empregado José Ailton Gerônimo se encontrava em gozo de benefício previdenciário por
incapacidade e, dessa forma, os benefícios por ele auferidos não integram o salário de
contribuição, determinando a retirada do levantamento RAE do auto de infração.
Ainda com relação ao levantamento RAE, restou consignado na decisão que o
levantamento foi adequadamente descrito pela Autoridade Fiscal, afastando-se, desse modo, a
alegação do impugnante de cerceamento do direito de defesa.
Quanto ao levantamento “PLI – Pró-labore Indireto” a decisão não acolheu os
argumentos da impugnante, julgando procedente o levantamento PLI nos termos do lançamento
efetuado pela Autoridade Fiscal.
A empresa foi regularmente cientificada do acórdão no 15-29.404 da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, em 26/10/2012, conforme
documento à folha 249, apresentando, tempestivamente, recurso voluntário às folhas 252 a 260.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, pelo que
dele conheço.
No curso da fiscalização, a Autoridade Fiscal apurou que a empresa recorrente
pagou, no ano-calendário investigado, despesa com a segurança pessoal dos sócios-gerentes
descritos no Relatório Fiscal. Ressalta-se que o contrato previa a instalação de postos de
segurança fixados nas residências dos sócios, bem como o acompanhamento de segurança nos
deslocamentos dos sócios. Este acompanhamento deveria ocorrer, inclusive, no deslocamento dos
sócios para locais de lazer. Por oportuno, destaca-se que os serviços foram contratados e
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000679/2009-53
5
prestados no estado de São Paulo, local de residência dos sócios, local diferente da sede da
empresa que fica no estado da Bahia. A seguir transcreve-se parte do relatório fiscal.
7. Da análise da documentação apresentada ficou evidenciado que o contribuinte
contratou a empresa SALVAGUARDA Serviços de segurança LTDA, CNPJ
52.633.336/0001-95, para realizar serviços de segurança pessoal privada dos
sócios gerentes Paolo Papaiz, Sandra Papaiz, e Roberta Papaiz de Mello Franco. O
contrato foi firmado entre as partes em 31/08/01 e vigorou até 04/2004;
8. O item 1 do contrato, ratificado em 01/05/03, discrimina o tipo e modo de
execução dos serviços, da seguinte forma:
8.1. Fixação de 02 postos de agente de segurança na residência de cada um dos
sócios, de 2a a 6a feira, em 12 h diurnas (itens 1.1, e 1.3 do contrato);
8.2. Além dos postos de segurança fixados nas residências, o contrato prevê o
acompanhamento dos sócios por agentes de segurança, em todos os seus
deslocamentos, inclusive da residência para locais de lazer (item 1.1 do contrato);
9. Os serviços foram contratados e executados no estado de São Paulo/SP, local
de residência e domicílio dos sócios, como pode ser verificado no Contrato Social
consolidado e nos comprovantes de endereço apresentados;
10. As autorizações de pagamento referentes às notas fiscais 20307, 20314,
20317, 20318, 20319, 20649, 20650, 20651, 20652, 20653, e 20737, mencionam a
ocorrência de serviços extras, e acompanhamento dos sócios a locais de lazer,
como sítios, praias, conforme previsão contratual;
11. Considerando, ainda, a prestação dos serviços em localidade diferente
daquela onde está situada a sede do contribuinte sob ação fiscal, não é possível
fazer vinculação inequívoca à atividade laboral dos sócios na gerência da empresa.
Ademais, a partir do mês 05/2004, através de termo aditivo, o contrato foi
assumido pela UDINESE LTDA, empresa do mesmo grupo econômico;
12. Desta forma, após analisar as circunstâncias na prestação dos serviços de
segurança pessoal contratados, já expostas nos itens 7 a 11 deste relatório, a
fiscalização concluiu que, não comprovada a exclusividade no uso dos serviços
contratados para fins de desenvolvimento das atividades de gerência da empresa,
trata-se de forma de remuneração indireta dos sócios;
A empresa recorrente se insurge contra autuação que considerou o pagamento de
segurança particular para os sócios-gerentes da empresa como remuneração indireta integrante
do salário de contribuição.
Com efeito, cumpre estabelecer se o serviço de segurança particular dos sócios,
prestado na forma pactuada no contrato de prestação de serviços, é um serviço essencial da
empresa ou se trata de um benefício pessoal dos sócios recebido em contraprestação dos serviços
prestados para a empresa.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000679/2009-53
6
Às folhas 204/217 a recorrente peticionou e apresentou documentação
comprobatória do sequestro da genitora dos sócios-gerentes Paolo Papaiz, Sandra Papaiz e
Roberta Papaiz como forma de justificar a necessidade de acompanhamento de segurança
privada. A seguir excerto da peça impugnatória.
Observe que as atividades de sócios gerentes, desenvolvidas pelos Srs. Paolo
Papaiz, Sandra Papaiz e Roberta Papaiz de Mello Franco exigem o
acompanhamento de segurança pessoal privada, pois a condição de sócio não se
encerra ao sair da empresa. Durante as atividades de lazer, essas pessoas
permanecem como sócios, pessoas "visadas" para sequestro.
No passado um dos membros da família, a Sra. Ângela Papaiz, com 73 anos de
idade, mãe de Paolo, Sandra e Roberta, foi alvo de um sequestro longo, no qual,
dois dos criminosos envolvidos trabalhavam na empresa pertencente à vítima, o
que os aterrorizou, fato que justifica a atual cautela no sentido de salvaguardá-
los.
Em verdade, o que torna uma pessoa ser “visada” para sequestro é, em geral, a
situação econômica da possível vítima. No caso em comento, não é possível se estabelecer uma
relação direta entre ser sócio-gerente da empresa autuada e a necessidade de ter segurança
particular paga pela empresa. A triste situação fática passada pela família Papaiz vem reforçar a
segurança particular como um valor de caráter pessoal para todo o núcleo familiar, cujos serviços
contratados pela recorrente protegem os sócios e seus familiares, haja vista que o contrato prevê
a segurança das residências dos beneficiados, bem como seus deslocamentos para locais de lazer.
O referido sequestro expõe a necessidade pessoal dos sócios, mas não estabelece essa despesa
como necessária para que a empresa atinja seus fins. Ao contrário, revela-se como um benefício
de elevada importância para os sócios.
Portanto, os elementos trazidos aos autos pela autoridade fiscal são suficientes
para caracterizar o benefício recebido pelos sócios-gerentes como uma remuneração indireta que,
desse modo, deve constituir a base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela
empresa em tela.
Faz-se oportuno destacar que, nos termos da alínea f), do inciso V, do Art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, os sócios-gerentes são segurados obrigatórios da Previdência
Social. Dessa forma, conforme dispõe a alínea a), do parágrafo único, do Art. 11 do mesmo
diploma legal, as contribuições sociais das empresas incidem sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados a seu serviço.
Destarte, Art. 22, I dispõe que a contribuição das empresas incide sobre o total das
remunerações pagas a qualquer título, in verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000679/2009-53
7
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015) (grifo nosso)
No recurso voluntário, a recorrente busca se socorrer na Súmula STJ no 310, cujo
conteúdo estabelece que o auxílio-creche não integra o salário de contribuição. A recorrente
entende que tal súmula deve ser utilizada de forma a se obter um entendimento analógico, haja
vista que a segurança pública é um direito constitucionalmente protegido, assim, os gastos da
empresa com a segurança particular não deveriam integrar o salário de contribuição. Destaca-se, a
seguir, excerto do recurso:
Assim, "Segurança Pública" traduz o estado de garantia e tranquilidade, que deve
ser assegurado à coletividade em geral e ao indivíduo em particular, quanto à sua
pessoa, liberdade e ao seu patrimônio, afastados de perigo e danos, pela ação
preventiva dos órgãos próprios (Polícia Civil e Polícia Militar), a serviço da ordem
política e social.
Do exposto, observa-se que os serviços de vigilância também não remuneram os
sócios gerentes. São prestados para viabilizar o desenvolvimento das atividades
laborais, e os indenizam por terem sido privados de um direito previsto no art.
144 da própria Constituição Federal.
A Lei no Lei no 8.212 estabeleceu no seu artigo 22 que as remunerações pagas a
qualquer título integram a base de cálculo das contribuições sociais devidas pelas empresas. No
§2o do mesmo artigo, o legislador ordinário tratou das parcelas que não integram a remuneração
utilizada como base de cálculo da contribuição a cargo da empresa. Cumpre destacar que o Código
Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, só autoriza a aplicação da analogia na interpretação da
legislação tributária no caso de ausência de disposição expressa. Portanto, o pleito da recorrente
não merece guarida.
Da mesma forma, não merece guarida a alegação da recorrente de que a autuação
teria sido arbitrária. Ao se analisar os elementos juntados aos autos, verifica-se que a contribuinte
foi regularmente intimada no curso da ação fiscal, que as infrações foram claramente descritas no
Relatório Fiscal, que fundamentação legal consta do auto de infração e do Relatório Fiscal, que a
autuação ocorreu nos termos da legislação que rege a matéria, bem como que foi oportunizado o
contraditório e a ampla defesa para a recorrente.
Pelo exposto, acolho a decisão proferida pela instância anterior, cujo excerto se
apresenta a seguir:
No que tange ao levantamento “PLI – Pró-labore Indireto”, a impugnante
argumentou, em sua peça de defesa, que os serviços de segurança fornecidos aos
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000679/2009-53
8
sócios-gerentes objetivam viabilizar o trabalho destes, garantindo-lhes a proteção
para o desempenho de suas atividades. Tal argumento, no entanto, não prospera,
pois tais despesas não dizem respeito à atividade da empresa, mas sim à
segurança pessoal dos seus sócios, ou seja, um genuíno pró-labore indireto, que,
por definição legal, é abrangido pelo campo de incidência da contribuição
previdenciária. Apesar de a impugnante entender que os serviços mencionados
decorrem naturalmente do risco inerente à própria atividade diretiva dos sócios,
não se justifica que as despesas correspondentes devam ser suportadas pela
empresa.
Ademais, conforme salientado no Relatório Fiscal, o item 1 do contrato, ratificado
em 01/05/2003, discrimina que os serviços são prestados mediante a fixação de
dois postos de agente de segurança na residência de cada um dos sócios, de
segunda a sexta-feira, em 12 h diurnas (itens 1.1 a 1.3 do contrato, fls. 98). Além
dos postos de segurança fixados nas residências, o contrato prevê o
acompanhamento dos sócios por agentes de segurança, em todos os seus
deslocamentos, inclusive da residência para locais de lazer (item 1.1 do contrato).
Resta configurado, assim, o caráter pessoal dos serviços, dissociados das
atividades de gerência da pessoa jurídica autuada.
Cumpre ressaltar que os serviços foram prestados no Estado de São Paulo,
unidade da federação distinta da sede da empresa, localizada na Bahia. Tal fato
reforça a tese de que os serviços não foram contratados para fins de
desenvolvimento das atividades de gerência da empresa. Trata-se, portanto, de
inequívoca remuneração indireta dos sócios.
É como voto.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 302
DF CARF MF
Original